Tribunal: CARF
Processo: 17310.720128/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S2-TE02
Processo no
17310.720128/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente MARIA HELENA RISCADO GUERRA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações sobre dedução de despesas
médicas, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1 Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 22/25, relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, em nome de
MARIA HELENA RISCADO GUERRA BASTOS, para apuração de imposto de renda
da pessoa física (cód. 2904), no valor de R$1.665,08, multa de ofício no montante de
R$1.248,81, e juros de mora (calculados até 31/05/2012), no valor total de R$3.109,53.
2 O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de fls.
14/20, relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, conforme se verifica às fls. 23
dos autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Omissão de Rendimentos
Fl. 75
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.1223.11150.L85R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.1223.11150.L85R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720128/2012-34
Recebidos da Pessoa Jurídica Comissão de Valores Mobiliarios, no valor de
R$61.658,73”.
3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
06/07/2012, fls. 02/03, alegando, em síntese, que é portadora de moléstia grave, o que a
isenta do pagamento de imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/01/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 09/01/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da Comissão
de Valores Mobiliários no valor de R$ 61.658,73, tendo a Recorrente alegado ser portadora de
moléstia grave, logo os rendimentos recebidos por ela seriam isentos de imposto de renda pessoa
física.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Comissão de Valores Mobiliários pelos seguintes motivos, in verbis:
(...)
5 No que tange ao pedido de isenção de imposto sobre a renda, em face de moléstia
grave, cumpre observar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, que, para o
ano-calendário 2010, encontrava-se com a redação da Lei no 11.052, de 2004, nos
seguintes termos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
6 Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a Lei
no 9.250, de 1995, determinou:
Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
Fl. 76
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.1223.11150.L85R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.1223.11150.L85R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720128/2012-34
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Grifou-
se)
7 Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção em
discussão: (a) que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou,
ainda, recebidos a título de pensão; e (b) exista laudo pericial, emitido por serviço
médico oficial.
8 Outro ponto a destacar é que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional – CTN, Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, estabelece que a legislação acerca de outorga de
isenções deve ser interpretada literalmente.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorgade isenção;
9 Portanto, a vista dos dispositivos legais citados, constata-se que, para usufruir a
isenção pleiteada, o litigante tem que comprovar o preenchimento dos requisitos legais,
os quais devem ser interpretados literalmente, sem extensão dos termos neles definidos.
10 Com relação às alegações da contribuinte, o laudo pericial acostado às fls. 03 do
processo no 10725.000876/2010-14 atesta que a interessada foi portadora de
moléstia prevista na legislação como motivadora de isenção de imposto de renda a
partir de janeiro de 2004 (neoplasia maligna). O laudo foi emitido em 04 de
setembro de 2007, com prazo de validade em 30 de setembro de 2009.
11
Dessa forma, como a interessada não juntou aos autos nenhum outro
documento capaz de atestar que era portadora de moléstia grave no ano-
calendário 2010, uma vez expirada a validade do referido laudo, não há como
reconhecer a isenção para os seus proventos de aposentadoria recebidos no ano-
calendário em análise (2010).
12 Isto posto, VOTO no sentido de julgar a impugnação IMPROCEDENTE, devendo
ser mantida a Notificação de Lançamento de fls. 22/25, a qual apurou imposto de renda
da pessoa física (cód. 2904), no valor de R$1.665,08, multa de ofício no montante de
R$1.248,81, e juros de mora (calculados até 31/05/2012), no valor total de R$3.109,53.
Contudo, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente anexa Laudo Pericial
Oficial emitido pelo Ministério da Fazenda (fl. 59), onde está demonstrado ser a contribuinte
portadora de moléstia grave desde de janeiro de 2004, tendo esse laudo validade definitiva.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 77
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.1223.11150.L85R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.1223.11150.L85R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17310.720128/2012-34
Fl. 78
DF CARF MF
Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.1223.11150.L85R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP26.1223.11150.L85R. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 05/12/2023 07:53:10 por Marcelo de Sousa Sateles.

Documento assinado digitalmente em 05/12/2023 07:53:10 por MARCELO DE SOUSA SATELES.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 26/12/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP26.1223.11150.L85R

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3B3F6730046EAB436E8369A57A96762F9A14B5C5F22BA252B4BCC594497AEED6
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
17310.720128/2012-34. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.